Tribunal: TJPA
Processo: 0808422-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808422-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIELSON DA MOTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta na via, estreita do
habeas corpus,
porquanto são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Não obstante a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não podem ser deferidas de maneira indiscriminada para não causar insegurança social. Não vislumbro, assim, o constrangimento ilegal anunciado;

4. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela;

5.
Habeas corpus
conhecido em parte e denegado. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs.
Jennings Lobato De Brito e
Glauber Francisco Rodrigues Soares, em favor do nacional Dielson da Mota Oliveira, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Referem, em suma, que:

“O requerente foi preso em flagrante delito na data de 01 de julho de 2020 sob suspeita de ter infringido o art. 33 da Lei nº. 11.343/06, conforme termos do auto flagrancial, encontrando-se atualmente recolhido em uma das celas do Sistema Prisional do Estado.

Ocorre que em decisão interlocutória esse douto juízo deliberou pela manutenção da prisão cautelar e ratificou a decisão apoiado na manifestação do MP que opinou pela manutenção da prisão quando do pedido de revogação de prisão da defesa (decisões e parecer em anexo), onde menciona em sua decisão a necessidade de a agente ficar em cárcere mediante a decretação da prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, vislumbrando possibilidade concreta de sua reiteração criminosa (postura afirmativa de culpabilidade antes de decisão condenatória).

Excelência, A GRAVIDADE POR SI SÓ não afasta o seu direito de RESPONDER A IMPUTAÇÃO EM LIBERDADE, principalmente em um momento em que se há oficialmente declarada situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, referente ao vírus COVID-19, popularmente conhecido por “corona vírus”.

(...).

Conforme narram os policiais nos autos da prisão em flagrante e a denúncia, a guarnição da polícia militar, em ronda ostensiva, ao perceber o requerente juntamente com outra pessoa, identificada como ANDRÉ LUIS MONTEIRO DIAS, ambos em atitude tida como “suspeita”, foram cercados pelos policiais pertencentes à guarnição. Na ocasião André, após disparar com arma de fogo contra os policiais, foi baleado e veio a óbito.

Após o ocorrido, os policiais realizaram a prisão do requerente, DIELSON, que, supostamente, estava sob a posse de 23g de substância entorpecente, COCAÍNA.

Cumpra-se ressaltar, que NÃO HÁ PROVAS nos autos, E, OU, EXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO CONCRETO QUE EVIDENCIE SE QUER QUE A SUSTÂNCIA ENTORPECENTE PERTENÇA AO MESMO, E MUITO MENOS DE QUE ESTARIA ESTE PRATICANDO A COMERCIALIZAÇÃO da substância supramencionada. Além disso, em depoimento, realizado em sede policial, o acusado informou não saber a procedência da droga, negando que esta a ele pertença.

No que tange ao fato do acusado está sob a companhia do nacional André, como mencionado por este Juízo em decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o mesmo declara apenas conhecer de “vista” o mesmo, já que, apesar de não residir mais no local onde se deu o ocorrido, nasceu e cresceu no local.

Desse modo, sendo passivo de compreensão que o mesmo saiba quem é, e, ou, conheça o rapaz. E, mesmo admitindo que conhecer indivíduo, o requerido informa não ter presenciado o ocorrido.” <sic>

Por conseguinte, negam a autoria do delito imputado, assim como defendem a falta de fundamentação e justa causa para a manutenção da preventiva e, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmam merecer o paciente aguardar o desfecho da ação penal em liberdade ou ter a preventiva substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 4° vara Criminal da Comarca de Belém/PA, circunstância
“contra legem
” que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:

a - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de
"custos legis"
, para que apresente parecer;

b - a requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da 4° vara Criminal da Comarca de Belém/PA, ora apontado como autoridade coatora;

c - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente DIELSON DA MOTA OLIVEIRA, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade;” <sic>

Juntam documentos (Id. 3506939 a 3506942).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3526777), sendo prestadas as informações (Id. 3544594).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3566813).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada a alegação de não ser o paciente autor do delito.

Nesse sentido, destaco precedente do C. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Extrai-se da decisão impugnada que o decreto preventivo foi mantido após ser demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, discorrendo também, expressamente, sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“
Ab initio
, verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do réu, ora requerente, quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública.

Impende destacar que a defesa do requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca das prisões cautelares. Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.

Ademais, a segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), consoante se verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado (autos de representação de prisão em anexo).

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante delito.

A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado ao mesmo no inquérito policial. Narram os autos que o requerente foi preso com treze embrulhos, contendo substância pulverizada de coloração esbranquiçada, pesando 23g (vinte e três gramas), da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina), o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Nesse entendimento:

(Omissis)

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (HC 91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008.).

Ademais, condições favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. Nesse entendimento, colaciono julgados:

(omissis)

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação”.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Observa-se, a princípio, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a possibilitar eventual redução significativa da pena privativa de liberdade cominada, o que poderia implicar, mesmo em suposta condenação, em regime menos gravoso, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade, sendo o que não se verifica nesta análise.

Destaco, também, que o excesso de prazo deve ser ponderado nos autos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que atualmente a comarca de Belém e o Fórum Criminal estão com restrições de isolamento social, devido a Pandemia do Novo Corona Vírus (Sars-Cov-2), causador da doença denominada COVID-19, o que impede e retarda os atos necessários para a oitiva de testemunhas e o interrogatório do denunciado, pois a Presidência e Corregedorias de Justiça do TJE-PA prolataram Portarias Conjuntas, suspendendo os atos processuais presencias e, disciplinando procedimentos para o andamento das ações penais.

Outrossim, a garantia da ordem pública ser preservada, eis que se denota periculosidade nos autos, sendo necessária a manutenção da prisão do acusado, em face da grande probabilidade de voltar a delinquir caso retorne ao convívio social. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual:

(omissis)

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo que o denunciado tem vinte anos de idade, não havendo elementos nos autos que indiquem que é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do indiciado. Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

(omissis)

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido formulado em favor do requerente DIELSON DA MOTA OLIVEIRA.” <sic>

Diante desse cenário, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

(...).

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação de nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, cumpre ressaltar que estão sendo tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, como a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Ademais, diante da situação em que a comunidade científica recomenda isolamento social, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem, socialmente desajustado, já se encontra isolado, permitindo-se a circulação que, à evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia.

Das condições pessoais favoráveis

Data venia
, esta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-los (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c.. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 19/09/2020